Tribunal: STF
Processo: ARE 1439314
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Neilton Dorneles Silva Costa contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. OCORRÊNCIA. PROMOÇÃO NÃO CONCEDIDA. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. A Administração detém a prerrogativa de proceder à exclusão de militar candidato à promoção quando o pretendente encontra-se respondendo à ação penal. 



    II. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores a respeito da impossibilidade de militares participarem da lista de acesso a promoções, em face da ocorrência de ação penal, mesmo que não haja condenação, fato este que não viola a garantia constitucional da presunção de inocência. 



    III. Não há que se falar em fato consumado ou aperfeiçoamento de ato administrativo, quando a ascensão da carreira alegada pelo ora agravante se deu no interstício da liminar concedida, com plena possibilidade de revogação posterior, em plena obediência à segurança jurídica. 



    IV. Agravo interno conhecido e desprovido.



    O recorrente alega que “a decisão concretiza clara inobservância ao artigo Art. 5º LVII, (ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória) da Constituição Federal”.



    É o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 560.900, ministro Roberto Barroso, Tema n. 22, fixou o seguinte entendimento:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 22/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente